Tribunal: TJES
Processo: 5000637-39.2022.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000637-39.2022.8.08.0051

APELANTE:
DORALICE DE JESUS PEREIRA

APELADO:
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO/ES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO - LEGALIDADE DO ATO - PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA
- AUSÊNCIA DE MITIGAÇÃO - INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – PROVA DO PREJUÍZO - VALORAÇÃO DAS PROVAS - VEDAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, o
controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
. Precedente deste Eg. TJES.

2.
Demonstrado que a apelante foi devidamente citada no processo administrativo disciplinar, apresentou defesa
, foi
notificada por outras 2 (duas) vezes, mas deixou de comparecer perante a comissão processante, assim como, novamente notificada para acompanhar diligência realizada pelos membros da comissão e para ter acesso ao relatório de tal diligência, deixou transcorrer
in albis
o lapso concedido, não há que se falar em mitigação do pleno exercício do seu direito de defesa.

3.
Eventuais nulidades ocorridas no âmbito do processo administrativo disciplinar devem ser examinadas sob a ótica do prejuízo à defesa da servidora, o que não se evidencia no caso.

4.
Consoante jurisprudência pacífica no âmbito do
Colendo STJ
é vedado ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, proceder à qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas nele constantes, ressalvada a existência de patente irregularidade ou ilegalidade dos atos nele praticados.
Precedente deste Eg. TJES.

5.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, para manter inalterada a sentença recorrida.

Vitória/ES, 01 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000637-39.2022.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DORALICE DE JESUS PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO - LEGALIDADE DO ATO - PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA
- AUSÊNCIA DE MITIGAÇÃO - INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – PROVA DO PREJUÍZO - VALORAÇÃO DAS PROVAS - VEDAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, o
controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
. Precedente deste Eg. TJES.

2.
Demonstrado que a apelante foi devidamente citada no processo administrativo disciplinar, apresentou defesa
, foi
notificada por outras 2 (duas) vezes, mas deixou de comparecer perante a comissão processante, assim como, novamente notificada para acompanhar diligência realizada pelos membros da comissão e para ter acesso ao relatório de tal diligência, deixou transcorrer
in albis
o lapso concedido, não há que se falar em mitigação do pleno exercício do seu direito de defesa.

3.
Eventuais nulidades ocorridas no âmbito do processo administrativo disciplinar devem ser examinadas sob a ótica do prejuízo à defesa da servidora, o que não se evidencia no caso.

4.
Consoante jurisprudência pacífica no âmbito do
Colendo STJ
é vedado ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, proceder à qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas nele constantes, ressalvada a existência de patente irregularidade ou ilegalidade dos atos nele praticados.
Precedente deste Eg. TJES.

5.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, para manter inalterada a sentença recorrida.

Vitória/ES, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000637-39.2022.8.08.0051

APELANTE:
DORALICE DE JESUS PEREIRA

APELADO:
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO/ES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
DORALICE DE JESUS PEREIRA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Pedro Canário/ES (id. nº 7247855), que denegou a segurança no
mandamus
em que figura como autoridade coatora o
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO/ES
.

Sustenta a recorrente (id. nº 7247856) que o processo administrativo disciplinar fora instaurado, processado e concluído sem a existência de provas robustas a ponto de justificar a aplicação da pena de demissão, ao passo que consta do mesmo elementos probatórios que demonstram se tratar de uma servidora elogiada por pais de alunos, de modo que inegavelmente restaram violados princípios de envergadura constitucional, como o da ampla defesa, do contraditório, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Além disso, afirma que não foi possível exercer, em plenitude, o seu direito de defesa durante o processo administrativo disciplinar, isto em razão das ofensas irrogadas por servidores e colegas de trabalho à sua pessoa, dada a repercussão negativa do caso na comunidade local, fatos que lhe causaram severo abalo psicológico, daí porque deve ser anulado o ato administrativo que concluiu pela sua demissão, devendo ser concedida, inclusive, a medida liminar pleiteada em primeira instância.

Em que pese devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões (id. nº 7247860).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 7 de março de 2024.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000637-39.2022.8.08.0051

APELANTE:
DORALICE DE JESUS PEREIRA

APELADO:
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO/ES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
DORALICE DE JESUS PEREIRA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de
Pedro Canário
/ES (id. nº 7247855), que denegou a segurança no
mandamus
em que figura como autoridade coatora o
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO/ES
.

Sustenta a recorrente (id. nº 7247856) que o processo administrativo disciplinar fora instaurado, processado e concluído sem a existência de provas robustas a ponto de justificar a aplicação da pena de demissão, ao passo que consta do mesmo elementos probatórios que demonstram se tratar de uma servidora elogiada por pais de alunos, de modo que inegavelmente restaram violados princípios de envergadura constitucional, como o da ampla defesa, do contraditório, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Além disso, afirma que não foi possível exercer, em plenitude, o seu direito de defesa durante o processo administrativo disciplinar, isto em razão das ofensas irrogadas por servidores e colegas de trabalho à sua pessoa, dada a repercussão negativa do caso na comunidade local, fatos que lhe causaram severo abalo psicológico, daí porque deve ser anulado o ato administrativo que concluiu pela sua demissão, devendo ser concedida, inclusive, a medida liminar pleiteada em primeira instância.

Pois bem. Cunha salientar que o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar deve se limitar a aferir a regularidade do procedimento e à legalidade do ato, com espeque nos princípios de ordem constitucional do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Exatamente nesse rumo, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 2. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Precedentes. [...] (AgInt no MS nº 29.383/DF, Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES
, Primeira Seção, J. 19/12/2023, DJe. de 6/2/2024).

No mesmo sentido, segue a jurisprudência deste Eg. TJES:

[...] 1) Pautada sob o direito fundamental de acesso à justiça e da garantia da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88), mas restringida pelo princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88), a jurisprudência pátria tem firmado a orientação no sentido que o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar deve se limitar a aferir a regularidade do procedimento, à luz dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado ao Poder Judiciário ingressar no juízo de conveniência e oportunidade do gestor público (mérito administrativo), devendo ser respeitado o exame do conjunto probatório e as conclusões expostas que acarretam a penalidade da demissão. [...] (Apelação Cível nº 0003319-03.2018.8.08.0048, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, J. 1/10/2023).

Dito isso, ao examinar os autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 001800/2022, possível constatar que a apelante foi devidamente citada, apresentou peça de defesa, como se vê das páginas 12/15 e 21/25 do id. nº 21322602.

Os elementos constantes do referido processo disciplinar ainda demostram que, notificada por 2 (duas) vezes, a recorrente não compareceu perante a comissão processante, assim como, devidamente notificada para acompanhar diligência realizada pelos membros da comissão e para ter acesso ao relatório de tal diligência, ela deixou transcorrer
in albis
o lapso concedido, conforme se vê das páginas 34/41, 50/51, 68/76, 93 e 100/101, do Processo Administrativo Disciplinar nº 001800/2022.

Desse modo, ainda que a servidora, ora recorrente, sustente não ter sido possível o pleno exercício do seu direito de defesa durante o processo administrativo, os elementos dos autos indicam o contrário, vez ter a comissão processante oportunizado sua manifestação em todas as fases do procedimento, de modo que observadas as garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

De mais a mais, calha frisar que eventuais nulidades ocorridas no âmbito do processo administrativo disciplinar devem ser examinadas sob a ótica do prejuízo à defesa da servidora, o que não restou comprovado neste processo.

A respeito, trago a jurisprudência do Colendo STJ:

[...] as irregularidades apontadas no processo disciplinar devem afetar as garantias do devido processo legal para justificarem a anulação deste, dependendo, portanto, da efetiva demonstração de prejuízos à defesa do servidor, segundo o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief). [...] (RO nos EDcl nos EDcl no MS n. 11.493/DF, Rel. Min.
NEFI CORDEIRO
, Terceira Seção, J. 25/10/2017, DJe. 6/11/2017).

No que atine ao pedido de exame do conjunto probatório constante do feito disciplinar, ressalto que, conforme a jurisprudência sedimentada no Colendo STJ e neste Eg. TJES é vedado ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, proceder à “
qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
”, uma vez que deve ser “
respeitado o exame do conjunto probatório e as conclusões expostas que acarretam a penalidade da demissão
” (STJ, AgInt no MS nº 29.383/DF, Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES
, Primeira Seção, J. 19/12/2023, DJe. de 6/2/2024 e TJES, Apelação Cível nº 0003319-03.2018.8.08.0048, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, J. 1/10/2023).

Dessa maneira, não demonstrada a existência patente irregularidade do procedimento administrativo ou ilegalidade dos atos nele praticados, não vejo razão para o provimento do presente recurso e muito menos para análise do pleito liminar.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 01-05/04/2024

Voto: Acompanho a eminente Desembargadora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Voto por acompanhar o bem lançado voto exarado pela relatora.